Tribunal: STF
Processo: RE 207627
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Vencimentos. Reajuste.
Policiais militares do Distrito Federal. 2. Vencimentos regulados
por Lei federal. Inaplicabilidade da Lei local n.º 38/89-DF. 3. IPC
de março de 1990, índice de 84,32%, insubsistente em face do Plano
Collor (Lei 8.030/90). 4. Embargos declaratórios recebidos, para
correção de erro material, conhecendo-se, desde logo, do recurso
extraordinário, nesse ponto, e lhe dando provimento.